Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
3. No caso, após a interposição do recurso pelo recorrente (ID 36469634), não foi juntado preparo no prazo prescrito em lei, no entanto, foi requerida a gratuidade. Intimada para juntar documentos a fim de comprovar a sua insuficiência de recursos (ID 36471746), a parte permaneceu inerte. Logo, não cumprindo a determinação no prazo de 48 horas, o recurso é deserto.
4. Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora não se conhece, porque não há previsão legal de seu cabimento na Lei 9.099/95. (Enunciado 88 do FONAJE). Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.
5. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.